Tribunal: TJDFT
Processo: 0029328-44.2016.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-09-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0029328-44.2016.8.07.0001 RECORRENTE: M2 CONSTRUTORA LTDA RECORRIDO: MARCO ANTONIO MESQUITA BARBOSA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. EMPREITADA. DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. INDENIZAÇÃO. MATERIAL. LUCROS CESSANTES. DANO MORAL. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. 1. Não se conhece de questão cujo tema foi resolvido de acordo com a pretensão recursal, em virtude de ausência de interesse, nos termos do art. 996 do Código de Processo Civil. 2. Correta a admissão da petição inicial quando presentes todos os pressupostos legais que permitem a perfeita análise da pretensão posta. 3. Inexiste violação ao art. 489 do Código de Processo Civil, se os termos constantes da sentença são suficientes para afastar a tese de nulidade por carência de fundamentação. 4. O inciso I do artigo 373 do Código de Processo Civil é claro ao preceituar que incumbe ao autor comprovar o fato constitutivo de seu direito para que o pleito deduzido na peça vestibular seja julgado procedente. 5. Em virtude da ausência de prova de seu direito, somado ao fato de a requerida ter reconhecido o cumprimento de parte da edificação, além de se presumir verificada a construção com o pagamento, mantém-se a quantia confessada pela parte ré a título de ressarcimento. 6. Justificável o recebimento de lucros cessantes, uma vez que a mora da empresa responsável pela construção da obra ofende a potencialidade de renda, não somente por meio de quantia eventualmente recebida a título de aluguel, como também mediante outras destinações possíveis de serem conferidas ao imóvel além da locação. 7. O inadimplemento contratual, por si só, é insubsistente para gerar o direito ao ressarcimento por dano moral. Apenas em situações excepcionais, quando demonstrado o dano efetivamente sofrido, é que se impõe o dever de indenizar. 8. Por se tratar de mora ex persona, porquanto não há estipulação de termo certo, há a necessidade de interpelação judicial ou extrajudicial para constituir o devedor em mora. 9. A incidência da correção monetária deve ocorrer a contar do desembolso de cada parcela paga. 10. Quando ambas as partes sucumbem reciprocamente, mas não com equivalência, aplica-se o caput do art. 86 do Código de Processo Civil. 11. Recurso da ré parcialmente conhecido e, na parte conhecida, parcialmente provido. Apelo do autor parcialmente acolhido. O recorrente alega violação aos artigos 489, § 1o, inciso IV, e 1.022, parágrafo único, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional. Ademais, sustenta as seguintes teses: a) cerceamento de defesa, diante do julgamento antecipado da lide sem a realização de perícia técnica apontada como indispensável; b) de improcedência do pedido do recorrido, diante da falta de comprovação dos fatos constitutivos do seu direito; c) da ausência de aferição do montante dos danos materiais, constatada a impossibilidade de apuração do valor parcial da obra sem a realização de perícia; d) da inexistência de danos morais e lucros cessantes. Neste aspecto, apresenta divergência jurisprudencial colacionando julgados do TJDFT e do STJ. Ao final, pugna pela concessão da gratuidade da justiça. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado nos termos do artigo 99, § 7o, do Código de Processo Civil de 2015. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto ao apontado malferimento aos artigos 489, § 1o, inciso IV, e 1.022, parágrafo único, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo” (AgInt no REsp 1804739/RO, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 19/12/2019, e AgInt nos EDcl no AREsp 1446485/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 1/7/2020). Melhor sorte não colhe o apelo do recorrente quanto às teses agitadas de: a) cerceamento de defesa, diante do julgamento antecipado da lide sem a realização de perícia técnica apontada como indispensável; b) improcedência do pedido do recorrido, diante da falta de comprovação dos fatos constitutivos do seu direito; c) ausência de aferição do montante dos danos materiais, constatada a impossibilidade de apuração do valor parcial da obra sem a realização de perícia; d) inexistência de danos morais e lucros cessantes, bem como em relação ao dissenso pretoriano invocado. A respeito, o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado no sentido de que "A ausência de indicação do dispositivo de lei federal supostamente violado ou a que se tenha atribuído interpretação divergente impede a abertura da instância especial, nos termos da Súmula 284 do Supremo Tribunal Federal, aplicável, por analogia, neste Tribunal." (AgRg no AREsp 869.536/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 17/03/2016, DJe em 13/04/2016).” (AgInt no REsp 1582988/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, DJe 28/2/2019). No mesmo sentido está a decisão monocrática no REsp 1692674/SP (Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, DJe 5/8/2020). Ademais, também não merece seguir o apelo fundado na alínea "c" do permissivo constitucional quanto ao paradigma deste Tribunal de Justiça, porquanto "não se admite recurso especial por dissídio entre julgados do mesmo Tribunal, nos termos da Súmula 13 do STJ" (AgInt nos EDcl no REsp 1790947/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 19/11/2019). No mesmo sentido, pode citar a decisão monocrática proferida no REsp 1874406/SP, Rel. Ministro MARCO BIZZI, DJe 23/6/2020). Por derradeiro, quanto ao pedido de concessão de gratuidade de justiça, é entendimento assente no STJ de que “É viável a formulação, no curso do processo, de pedido de gratuidade da justiça na própria petição recursal, dispensando-se a exigência de petição avulsa, quando não houver prejuízo ao trâmite normal do feito. Precedente da Corte Especial”. (AgInt no REsp 1682812/MA, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 22/3/2019, e decisão monocrática proferida no REsp 1561722, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe 30/4/2020). Em face de tal razão, o pedido deve ser submetido ao juízo natural para a análise da questão, se o caso. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A005